Tribunal: CARF
Processo: 15504.017480/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle administrativo e de planejamento das atividades da Administração Tributária. Este instrumento não pode obstar o exercício da atividade de lançamento conferida ao Auditor Fiscal, que decorre exclusivamente da Lei. Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal não constitui motivo suficiente para a nulidade do lançamento, especialmente quando não resultam em preterição do direito de defesa.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF 148.
Tendo o lançamento sido efetivado no quinquídio legal não ocorre a decadência. Nos casos de sonegação, fraude ou simulação, bem como nos casos de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, deve ser considerada a regra de decadência prevista no CTN, artigo 173, I.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REQUALIFICAÇÃO DE SÓCIOS LARANJAS COMO SEGURADOS EMPREGADOS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO TRIBUTÁRIA. CORRELAÇÃO ENTRE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E PRINCIPAL.
Apresentar a empresa a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas contribuições previdenciárias constitui infração à Lei 8.212/91, artigo 32, inciso IV, § 5.o.
É segurado obrigatório da Previdência Social, requalificado como empregado, àqueles sócios tidos por laranjas que prestam serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, especialmente quando o contexto fático demonstra ser incontroversa essa discussão.
Se o Auditor Fiscal da RFB constatar que o segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou qualquer outra denominação, inclusive sob a condição de sócio, se apresenta como empregado, deverá requalificar a situação jurídica e efetuar o enquadramento como segurado empregado, exigindo-se as exações tributárias relacionadas a situação.
Entende-se por salário-de-contribuição a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades.
RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÓCIOS QUE SE ALEGAM LARANJAS. INTERPOSTAS PESSOAS. GESTORES DE DIREITO NA FORMA SOCIETÁRIA REGISTRADA.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração a lei, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, incluindo neste contexto os sócios tidos por laranjas que possibilitam a fraude a lei estruturada pelo sócio oculto ou de fato, ainda que seja como meio a consecução.
RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÓCIOS QUE SE ALEGAM LARANJAS. INTERPOSTAS PESSOAS. INTERESSE COMUM.
São solidariamente responsáveis pelo crédito tributário as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, incluindo-se na hipótese os sócios da pessoa jurídica tidos por laranjas que participam da estrutura montada pelo sócio oculto ou de fato e que, além disso, se posicionam como gestores de direito em termos societários, sendo elemento de meio apto a consecução violadora do direito. Cabível a aplicação do artigo 124, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. SÓCIO QUE SE ALEGA LARANJA. INTERPOSTA PESSOA. GESTOR DE DIREITO NA FORMA SOCIETÁRIA REGISTRADA COM PODER PARA DISSOLVER REGULARMENTE A PESSOA JURÍDICA.
Presume­se dissolvida irregularmente a sociedade que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, o que permite a responsabilidade do sócio gestor nos termos do art. 135, inciso III, do CTN.
CONEXÃO COM O PROCESSO PRINCIPAL PATRONAL.
Tendo as questões relacionadas à incidência tributária sido decidida no lançamento da obrigação principal, inclusive sendo mantido o lançamento, o Auto de Infração de obrigação acessória pela apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias segue a mesma sorte, mantendo-se a autuação.
Devem ser julgados em conjunto com o processo principal patronal os processos principal e acessórios apensados por conexão.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.017480/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.367 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrente
VIVIANE ANGELICA FERREIRA ZICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle
administrativo e de planejamento das atividades da Administração Tributária.
Este instrumento não pode obstar o exercício da atividade de lançamento
conferida ao Auditor Fiscal, que decorre exclusivamente da Lei. Irregularidade
na emissão, alteração ou prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal não
constitui motivo suficiente para a nulidade do lançamento, especialmente
quando não resultam em preterição do direito de defesa.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA
CARF 148.
Tendo o lançamento sido efetivado no quinquídio legal não ocorre a
decadência. Nos casos de sonegação, fraude ou simulação, bem como nos
casos de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária,
deve ser considerada a regra de decadência prevista no CTN, artigo 173, I.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. GFIP COM
DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE
TODAS AS CONTRIBUIÇÕES. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REQUALIFICAÇÃO DE
SÓCIOS LARANJAS COMO SEGURADOS EMPREGADOS. SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO.
INCIDÊNCIA
DA
EXAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
CORRELAÇÃO ENTRE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E PRINCIPAL.
Apresentar a empresa a GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas contribuições previdenciárias constitui infração à Lei
8.212/91, artigo 32, inciso IV, § 5.o.
É segurado obrigatório da Previdência Social, requalificado como empregado,
àqueles sócios tidos por laranjas que prestam serviço de natureza urbana ou
rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.017480/2009-91
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.367 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.017480/2009-91

remuneração, especialmente quando o contexto fático demonstra ser
incontroversa essa discussão.
Se o Auditor Fiscal da RFB constatar que o segurado contratado como
contribuinte individual, trabalhador avulso, ou qualquer outra denominação,
inclusive sob a condição de sócio, se apresenta como empregado, deverá
requalificar a situação jurídica e efetuar o enquadramento como segurado
empregado, exigindo-se as exações tributárias relacionadas a situação.
Entende-se por salário-de-contribuição a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos
ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma de
utilidades.
RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÓCIOS QUE SE
ALEGAM LARANJAS. INTERPOSTAS PESSOAS. GESTORES DE
DIREITO NA FORMA SOCIETÁRIA REGISTRADA.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração a
lei, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, incluindo neste contexto os sócios tidos por “laranjas” que
possibilitam a fraude a lei estruturada pelo sócio oculto ou de fato, ainda que
seja como meio a consecução.
RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÓCIOS QUE SE
ALEGAM LARANJAS. INTERPOSTAS PESSOAS. INTERESSE COMUM.
São solidariamente responsáveis pelo crédito tributário as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal, incluindo-se na hipótese os sócios da pessoa jurídica tidos por
“laranjas” que participam da estrutura montada pelo sócio oculto ou de fato e
que, além disso, se posicionam como gestores de direito em termos societários,
sendo elemento de meio apto a consecução violadora do direito. Cabível a
aplicação do artigo 124, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DISSOLUÇÃO
IRREGULAR DA SOCIEDADE. SÓCIO QUE SE ALEGA LARANJA.
INTERPOSTA
PESSOA.
GESTOR
DE
DIREITO
NA
FORMA
SOCIETÁRIA
REGISTRADA
COM
PODER
PARA
DISSOLVER
REGULARMENTE A PESSOA JURÍDICA.
Presume-se dissolvida irregularmente a sociedade que deixar de funcionar no
seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, o que permite
a responsabilidade do sócio gestor nos termos do art. 135, inciso III, do CTN.
CONEXÃO COM O PROCESSO PRINCIPAL PATRONAL.
Tendo as questões relacionadas à incidência tributária sido decidida no
lançamento da obrigação principal, inclusive sendo mantido o lançamento, o
Auto de Infração de obrigação acessória pela apresentação de GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias segue a mesma sorte, mantendo-se a autuação.
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.367 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.017480/2009-91

Devem ser julgados em conjunto com o processo principal patronal os
processos principal e acessórios apensados por conexão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos recursos.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário de Viviane Angélica Ferreira
Zica (e-fls. 384/446) por responsabilidade tributária pela pessoa jurídica "Ferreira e Advogados
Associados", sociedade tida por extinta, mas sem dissolução regular, na qualidade de sócia-
administradora e principal cotista, e de um dos solidários Willian Pires da Silva (e-fls. 455/484),
na qualidade de administrador-gerente, com efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos
termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal ―, interposto pelos recorrentes, devidamente qualificados nos fólios
processuais, relativo ao inconformismo com a decisão de primeira instância (e-fls. 361/366),
proferida em sessão de 23/02/2010, consubstanciada no Acórdão n.o 02-25.649, da 8.a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG (DRJ/BHE), que,
por unanimidade de votos, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na impugnação de
Viviane Angélica Ferreira Zica (e-fls. 31/81) e nas impugnações dos solidários Willian Pires da
Silva e Juvenil Alves Ferreira Filho (e-fls. 120/150; 307/329), este último tido por efetivo sócio-
proprietário oculto da sociedade de advogados dissolvida irregularmente, cujo acórdão restou
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
GFIP.
INFORMAÇÕES INEXATAS. RETROATIVIDADE BENIGNA. CONEXÃO.
Apresentar a empresa a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas contribuições previdenciárias constitui infração à Lei 8.212/91, artigo 32, inciso
IV, § 5.o.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.367 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.017480/2009-91

Devem ser julgados em conjunto com o processo principal os processos apensados por
conexão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração
01/01/2004 a 31/12/2006, com auto de infração DEBCAD 37.153.683-9 (CFL 68) juntamente
com as peças integrativas (e-fls. 2/6; 24) e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls.
7/12), com Termo de Sujeição Passiva Solidária (e-fls. 16/18; 20/22), tendo o sujeito passivo
sido notificado em 06/11/2009 (e-fl. 2) e solidários notificados em 10/11/2009 (e-fl. 28), foi bem
delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de infração à Lei 8.212/91, artigo 32, inciso IV, § 5.o, por ter a empresa
apresentado Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP, com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme Relatório Fiscal da
Infração, fls. 5/6.

De acordo com o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fls. 7/10, a multa
cabível está prevista na Lei 8.212/91, artigo 32, § 5.o, c/c o RPS, artigo 284, inciso II, e
o valor da multa é calculado em 100% (cem por cento) do valor devido relativo à
contribuição não declarada, limitada, por competência, aos valores previstos no § 4.o do
artigo 32 da Lei 8.212/91.

A multa aplicada pela infração cometida é de R$ 90.384,24.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo sujeito passivo Viviane Angélica Ferreira
Zica e pelos solidários Willian Pires da Silva e Juvenil Alves Ferreira Filho. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na
decisão vergastada, pelo que peço vênia para reproduzir:

A interessada foi cientificada do presente auto de infração – AI em 06/11/09,
conforme documento de fl. 1, e os responsáveis solidários Juvenil Alves Ferreira Filho e
Willian Pires da Silva, em 10/11/2009, conforme cópias de Avisos de Recebimento –
ARs de fl. 26.

Os responsáveis Viviane Angélica Ferreira Zica, Juvenil Alves Ferreira Filho e
Willian Pires da Silva apresentaram defesa às fls. 29/79, 117/147, e 206/228,
respectivamente, que contêm, a menos dos abaixo ressaltados, os mesmos argumentos
das defesas apresentadas nos autos do processo principal 15504.017476/2009-22,
DEBCAD 37.153.680-4, lavrado na mesma ação fiscal, ao qual o presente processo está
vinculado, cujo conteúdo foi relatado no Acórdão 02-25.646, julgado conjuntamente
com o presente processo, na mesma sessão de julgamento da 8.a Turma da DRJ/BHE.

O Sr. Juvenil Alves acrescenta em sua defesa, fl. 119, que "a presente defesa
repete os argumentos dos demais autos correlatos". Ocorre que obrigação acessória não
pode atingir o devedor solidário, porque não sendo contribuinte de direito não poderia
cumprir tais obrigações por lhe faltar legitimidade. Então impõe-se o acatamento da
preliminar e anular o auto de infração no que toca ao impugnante.

O Sr. Willian Pires da Silva acrescenta em sua defesa, fl. 225, que houve
ilegalidade da aplicação da multa, pois o dispositivo legal foi revogado pela Lei
11.941/09, sendo, pois nulo o lançamento. Nos pedidos, fl. 227, pede a declaração de
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.367 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.017480/2009-91

nulidade da aplicação da multa por ter sido fundamentada em dispositivo legal
revogado.
O relatório da impugnação consta bem reportado no Processo
n.o
15504.017476/2009-22, apenso ao presente e julgado nessa mesma sessão (e-fl. 297).
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário do sujeito passivo e petição avulsa
No recurso voluntário o sujeito passivo Viviane Angélica Ferreira Zica, reiterando
termos da impugnação, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o
lançamento.
Em petição avulsa posterior a interposição (e-fls. 205/214; 259/273; 281/283), o
sujeito passivo requer a juntada de documentos (e-fls. 215/253; 274/280; 284/289), sob o
argumento de serem “fatos novos”, relativos a audiências e sentenças prolatadas após a
apresentação da impugnação, com fundamento no princípio da verdade material que deve nortear
o processo administrativo. Sustenta que decisão judicial trabalhista excluiu a responsabilidade da
recorrente e reconheceu que a mesma não é nem nunca foi sócia, nem administradora da Ferreira
e Advogados Associados.
Do Recurso Voluntário do solidário
No recurso voluntário o solidário Willian Pires da Silva, reiterando termos da
impugnação, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Não houve recurso voluntário do solidário Juvenil Alves Ferreira Filho, apesar de
intimado (e-fls. 379; 381).
Do encaminhamento ao CARF
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo n.o
15504.017476/2009-22 (e-fl. 297).
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.367 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.017480/2009-91

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade do recurso do sujeito passivo
O Recurso Voluntário do sujeito passivo Viviane Angélica Ferreira Zica atende a
todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e
extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 29/03/2010, e-fl. 383, protocolo recursal em 28/04/2010,
e-fl. 384, e despacho de encaminhamento, e-fl. 490), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário (e-fls. 384/446).
Admissibilidade do recurso do solidário
O Recurso Voluntário do solidário Willian Pires da Silva atende a todos os
pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos,
relativos ao exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 29/03/2010, e-fl. 382, protocolo recursal em 26/04/2010,
e-fl. 485, e despacho de encaminhamento, e-fl. 490), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário (e-fls. 455/484).
Mérito
A despeito dos recorrentes, Viviane Angélica Ferreira Zica e Willian Pires da
Silva, alegarem ilegitimidade passiva no sentido de que não devem responder solidariamente
pelo crédito tributário e o solidário Willian Pires da Silva aduzir nulidade acerca do mandado de
procedimento fiscal, abordo tais temáticas diretamente no mérito.
A matéria acerca da responsabilidade dos recorrentes no contexto da sociedade
"Ferreira e Advogados Associados", sociedade tida por extinta, mas sem dissolução regular, não
é nova neste Conselho. A autuação aqui tratada foi relacionada a obrigação acessória por não
apresentar GFIP com todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias. Os fatos
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.367 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.017480/2009-91

geradores principais estão nos processos apensos e a autuação foi mantida. Também, houve
lançamento de PIS/COFINS nos autos do Processo 15504.017473/2009-99, outro processo tido
por principal, o qual foi julgado em 11 de novembro de 2014, gerando o Acórdão CARF n.o
3401-002.784, cuja ementa foi assim aprovada por maioria do Colegiado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Data do fato gerador: 31/03/2006, 30/11/2006, 31/12/2006
(...)
AUTO DE INFRAÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE
DO SÓCIO-GERENTE.
Conforme Súmula no 435, do STJ, “presume­se dissolvida irregularmente a empresa
que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos
competentes”, o que permite a responsabilidade do sócio-gerente nos termos do art.
135, inciso III, do CTN.
No que se relaciona aos fundamentos daquela decisão, assim foi lavrado o voto:

Quanto ao Recurso da Sra. Viviane Angélica, ele é tempestivo e atende aos
demais requisitos de admissibilidade, razão pela dele tomo conhecimento.

Foi encontrada divergência entre o valor escriturado e valor pago do PIS
referente aos meses de março, novembro e dezembro de 2006 da pessoa jurídica
Ferreira Advogados Associados. Todavia, como a autoridade fiscal entendeu que houve
extinção irregular da pessoa jurídica, lavrou o auto de infração contra a sócia
administradora, Viviane Angélica Ferreira Zica, além de termos de responsabilidade
contra os sócios Willian Pires da Silva e Juvenil Alves Ferreira Filho.

Desse modo, o cerne da questão consiste em saber: se houve a extinção irregular
da pessoa jurídica e qual a responsabilidade de cada sócio.

1. Da extinção irregular da pessoa jurídica

Nos autos está incontroverso que a pessoa jurídica consiste em sociedade de
advogados, a qual foi dissolvida pela OAB/MG, mas os sócios não informaram a
Receita Federal do Brasil acerca da extinção.

A Recorrente alega que a comunicação da dissolução não foi feita em razão de
divergência dos sócios quanto à alteração do contrato social. Todavia, o fato alegado,
além de não estar provado, é irrelevante para julgar se a extinção foi irregular ou não.

Em relação à extinção de pessoa jurídica sem informação aos órgãos
competentes, a Súmula no 435 do STJ dispõe o seguinte:
“Súmula 435 – Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que
deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos
órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução
fiscal para o sócio­gerente”.

Portanto está clara a extinção irregular da pessoa jurídica.

2. Da responsabilidade de Viviane Angélica Ferreira Zica e de Juvenil Alves
Ferreira Filho

Nos autos está incontroverso que a Sra. Viviane Angélica Ferreira constava no
contrato social como sócia administradora e que praticava atos de gerência ao assinar
documentos contábeis. Portanto, ainda que não administrasse a empresa, seus atos
gerenciais são assumidos até mesmo nos seus argumentos.

Quanto às provas testemunhais apresentadas perante a Justiça Trabalhista, além
de não se vincularem as decisões administrativas, não são suficientes para afastar os
documentos carreados nos autos que demonstram que a Sra. Viviane Angélica Ferreira
Zica era sócia e administradora da sociedade, senão, vejamos:

O nome da sociedade era “Ferreira e Advogados Associados”, sendo “Ferreira”
um dos sobrenomes da Recorrente. O §1o, do art. 16, da Lei no 8.906, de 4 de julho de
1994 (Estatuto da Advocacia), assim estabelece:
Art. 16. Não são admitidas a registro, nem podem funcionar, as
sociedades de advogados que apresentem forma ou características
mercantis, que adotem denominação de fantasia, que realizem
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.367 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.017480/2009-91

atividades estranhas à advocacia, que incluam sócio não inscrito
como advogado ou totalmente proibido de advogar.
§ 1o A razão social deve ter, obrigatoriamente, o nome de, pelo
menos, um advogado responsável pela sociedade, podendo
permanecer o de sócio falecido, desde que prevista tal possibilidade
no ato constitutivo. (grifo nosso)

Além disso, na fl. 103, onde está presente a consolidação do contrato social, o
nome da Recorrente é o primeiro que figura como sócia, além de ela ter o maior número
de quotas da sociedade, conforme demonstra a fl. 108. Por fim, ainda na fl. 109, a
cláusula oitava da consolidação do contrato social é clara ao afirmar que:
“A administração da sociedade será exercida pelas quotistas
VIVIANE ANGÉLICA FERREIRA ZICA E WILLIAN PIRES DA
SILVA, em conjunto ou isoladamente, sendo-lhes conferidos todos os
poderes de representação da sociedade em órgãos públicos,
instituições bancárias e quaisquer outros que se fizerem necessários”.

Se não bastasse, nas suas alegações a Recorrente assume que assinava os
documentos contábeis.

Assim, levando em consideração os fatos narrados acima e que a Recorrente é
uma advogada, portanto com conhecimento suficiente para saber das consequências de
figurar como sócia administradora em um contrato social e, ainda, tendo discernimento
para saber a responsabilidade dos documentos que assinou, é correta a sua
responsabilização conforme previsão do art. 135, inciso III, do CTN.
A decisão anterior do CARF, ainda que prolatada em outro momento, mas sobre
os mesmos fatos e mesma autuação, bem delimita EM PARTE a casuística posta a análise e, na
minha ótica, no ponto enfrentado, é acertada. Não fosse suficiente esse ponto, o novo Código de
Processo Civil prescreve que “[o]s tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la
estável, íntegra e coerente”. É claro que o CARF não é um Tribunal judicial, tampouco aquela
vetusta decisão é vinculante. Sendo assim, avanço na análise. Ademais, visualizo outros fatos
para a responsabilização e não apenas aquele apontado naquele decisum.
Doravante, importante dizer que o fundamento da autoridade fiscal para a
responsabilização dos recorrentes foi por duplo motivo, tanto por interesse comum (CTN. art.
124, I), como também por infração de lei e ao contrato social, seja pelos pagamentos de
distribuição de lucros, quando se tratava de salários, seja por dissolução irregular da pessoa
jurídica da qual constavam como administradores (CTN, art. 135, III; art. 137, I) e, também, por
conta da situação de participação de sócio oculto em poder de comando, sem desmerecer a
participação e os atos dos recorrentes, seja como meio para a consecução da fraude ou da
violação da lei, caso da recorrente Viviane Angélica Ferreira Zica, que assinava a documentação
societária, seja por omissão em não adotar providência para evitar o ato irregular, caso do
recorrente Willian Pires da Silva, considerando que também era gestor registrado
estatutariamente e, igualmente, se manteve na situação.
Veja-se que vários foram os motivos para fundamentar a responsabilidade e, ao
meu sentir, os argumentos deduzidos pela fiscalização, cada um de forma independente, são
capazes de manter a conclusão adotada. Deste modo, mesmo que um dado argumento não fosse
mantido, um único outro manteria a responsabilização.
Deveras, a autoridade fiscal bem reportou as causas para o lançamento, inclusive
esclarecendo a participação dos recorrentes e os fundamentos da responsabilização. Eis alguns
trechos do relatório fiscal constante no processo principal (n.o 15504.017476/2009-22), feito
anexado a estes autos e julgado nesta mesma sessão:
(...)
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.367 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.017480/2009-91

A Ferreira e Advogados Associados, pessoa jurídica de direito privado,
constituída em 04/01/2001, registrada na OAB/MG em 22/02/2001, sob o número
1.212, tendo como objeto a prestação de serviços advocatícios, tendo como sócios
diversos advogados, sendo principal cotista Viviane Angélica Ferreira Zica, irmã de
Juvenil Alves Ferreira Filho, (doc. fls. 09 a 115, Anexo I).
(...)

Com o intuito de dar ciência ao Termo de Início do Procedimento Fiscal,
conforme determinado pelo MPF no 06.1.01.00-2009-01040-8, em 29/05/2009,
comparecemos no endereço situado à Av. Professor Mário Werneck, no 2590, Bairro
Buritis, Belo Horizonte/MG, constante no cadastro da RFB como sendo o domicílio
fiscal da sociedade Ferreira e Advogados Associados, no qual a mesma deveria estar
exercendo suas atividades.

Deparamos com o prédio fechado, sem movimentação de pessoas e sem indícios
de atividades empresariais no local.

Segundo informações prestadas a termo pelo Sr. Elias Messias Figueiredo, vigia
do prédio: "não existe nenhuma empresa em funcionamento no local, o prédio
encontra-se vazio e que está à venda" (doc. fls. 082 a 082).

Em seguida tomamos a termo as informações prestadas pela Sra. Zulmeira
Tomes da Silva, funcionária da empresa Central Buritis Ltda, empresa localizada na
mesma Avenida, no 2614, tendo informado, dentre outras que: "o prédio no 2590 se
encontra fechado há mais de 01 (um) ano, que se encontra à venda e que
esporadicamente aparece um corretor de imóveis no local. Informou, ainda, que não há
movimentação de empresas no local nem a presença de pessoas e empregados no local"
(doc. fls. 083 a 083).

Diante disso, considerando que a pessoa jurídica não foi localizada no endereço
cadastral informado à RFB, em 01/06/2009, foi afixado o Edital SEFIS/DRF/BHE-No
35/2009 para dar ciência ao contribuinte do Mandado de Procedimento Fiscal e do
Termo de Início do Procedimento Fiscal lavrado em 28/05/2009 (doc. fls. 088).

Encaminhamos, ainda, o Termo de Início do Procedimento Fiscal e cópia do
Mandado de Procedimento Fiscal, via postal, por Aviso de Recebimento (AR), aos
sócios-administradores Sra. Viviane Angélica Ferreira Zica, CPF 789.(...)-82 e Sr.
Willian Pires da Silva, CPF 027.(...)-20 (doc. fls. 089 a 092).

O contribuinte tomou ciência do Termo de Início de Procedimento Fiscal e do
Mandado
de
Procedimento
Fiscal
em
06/07/2009,
por
meio
do
Edital
SEFIS/DRF/BHE/35/2009 e os sócios-administradores em 17/06/09, conforme
assinatura dos Avisos de Recebimentos (AR).

Em Atendimento, o sócio Willian Pires da Silva, informou em 29/06/09, em
síntese: "que se desligou da sociedade de advogados Ferreira e Advogados Associados,
em 31/03/2007, dessa maneira, torna-se impossível a apresentação dos documentos
fiscais, que não tinha posse ou controle sobre esses livros fiscais, vez que nunca
exerceu a administração (comercial ou financeira) desta sociedade, sendo apenas
coordenador jurídico, que a administração (comercial ou financeira) da sociedade, e,
por consequência, a guarda dos documentos fiscais ficava a cargo dos representantes
da pessoa jurídica perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil-RFB" (doc. fls.
093 a 099).

Em consultas aos sistemas da RFB, verifica-se que o Sr. Willian Pires da Silva,
figura como sócio-administrador da sociedade Ferreira e Advogados Associados.

Em análise aos atos constitutivos e alterações posteriores, verifica-se que a partir
da 8a (oitava) Alteração Contratual, datada de 02/05/04, até a 11a (décima primeira)
Alteração Contratual, datada de 10/02/06, última Alteração Contratual registrada na
OAB/MG em 21/09/2006, o Sr. Willian Pires da Silva consta como sócio-administrador
da sociedade em conjunto com a Sra. Viviane Angélica Ferreira Zica.

Como se vê, no período fiscalizado, o Sr. Willian Pires da Silva figura como
sócio-administrador da sociedade, logo deveria ter conhecimento e acompanhamento
dos atos praticados pela sociedade bem como livre acesso aos livros obrigatórios da
escrituração comercial/fiscal e dos comprovantes de lançamentos neles efetuados.

Em 07/07/09, a fiscalizada, representada pela sócia Viviane Angélica Ferreira
Zica, alegando dificuldades para encontrar os documentos pelo fato de terem sido
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.367 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.017480/2009-91

levados pela Polícia Federal por ocasião da Operação Castelhana e que desde então
inúmeros documentos, inclusive os livros fiscais da sociedade encontram-se
extraviados, requereu dilação do prazo por mais 40 dias para cumprimento do referido
Termo de Início do Procedimento Fiscal.

Naquela oportunidade, foi concedida a prorrogação do prazo por mais 20 (vinte)
dias (doc. fls. 100 a 101).

Em 27/07/2009, em atendimento ao Termo de Início do Procedimento Fiscal, a
fiscalizada alegou novamente, em síntese, que os documentos fiscais e contábeis da
sociedade foram apreendidos pela Polícia Federal na Operação Castelhana, apresentado,
por conseguinte, parte dos documentos solicitados, entre os quais citamos: cópia do
Mandado de Busca e Apreensão e dos Autos de Apreensão do Processo Criminal,
memória de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS do ano de 2004, notas fiscais de
prestação de serviços, GFIP de janeiro de 2005 a dezembro de 2006, relação da
distribuição de lucros dos anos de 2005 e 2006, algumas cópias de recibos de
distribuição de lucros e retiradas Pró-Labore, recibos de pagamentos de salário dos
segurados, folhas de pagamentos de janeiro de 2005 a dezembro de 2006 e documentos
que deram suporte aos lançamentos contábeis – movimentação contábil dos anos de
2004 e 2005, (doc. fls. 102, a 133).

Em 05/08/2009, a fiscalizada apresentou a memória de cálculo do imposto de
renda, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS e COFINS, e, quanto aos demais
livros e documentos alegou que foram apreendidos pela Polícia Federal, para a qual
requer que sejam solicitados tais documentos (doc. fls. 134 a 139).
Após o exame das memórias de cálculos em confronto com os dados disponíveis nos
sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB foram encontradas
divergências entre os valores apurados e os valores declarados em DCTF, relativos ao
PIS/Pasep, e, ratificada pela fiscalizada em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 01
(doc. fls. 140 a 143).

As diferenças da contribuição para o PIS/Pasep foram lançadas de ofício
através do processo n° 15504.017473/2009-99.

Finalmente, no intuito de ser considerada como os demais "sócios" (analisado no
tópico abaixo) e, com a clara intenção de se eximir de responsabilidades tributárias, a
sócia Viviane Angélica Ferreira Zica compareceu nesta fiscalização, em 23/10/2009, e
apresentou, espontaneamente, cópia de reclamação trabalhista ingressada por ela contra
a sociedade Ferreira e Advogados Associados e Juvenil Alves Ferreira Filho,
requerendo que seja declarada a nulidade do contrato de adesão societária, com a sua
exclusão do quadro societário da referida sociedade desde janeiro de 2001 (doc. fls. 146
a 159).

Apresentou também cópia da declaração firmada pelo Sr. Juvenil Alves Ferreira
Filho, em 30 de agosto de 2009, no qual este revelou que é, de fato, o sócio-proprietário
(sócio oculto) da sociedade de advogados Ferreira e Advogados Associados.

Contudo, essa atitude inusitada da sócia Viviane não é capaz alterar sua relação
jurídica perante a Fazenda Nacional, pois, entre os diversos fatos concretos,
destacam-se:
- Declaração firmada pelo Sr. Juvenil em 30/08/09 foi endereçada ao
Sr. Delegado da Receita Federal em Belo Horizonte/MG e entregue à
Sra. Viviane e, somente em 23/10/09 esta apresentou cópia da mesma
à fiscalização, o que demonstra o seu poder de decisão em relação
aos assuntos ligados à fiscalizada.
- Sempre foi a sócia com maior participação no capital da Sociedade;
- É a responsável perante o CNPJ na Secretaria da Receita Federal
do Brasil – RFB;
- Assinava os documentos contábeis da sociedade, como exemplo,
cópia do livro Diário, de fls. 29 a 91 do Anexo II;
- Assinava as Procurações outorgadas pela Sociedade;
- Assinava as Proposta de Abertura de Contas bancárias (Banco
Bradesco S/A e BankBoston);
- Foi citada por diversos "sócios" como sócia administradora da
sociedade;
- Assinava como sócia gerente da Sociedade em diversos documentos,
por exemplo, o Instrumento Particular de Dissolução de Sociedade e
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.367 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.017480/2009-91

Assunção de Compromissos de fls. 55 a 57, 125 a 127, 132 a 134, 216
a 218 do Anexo IV, fls. 72 a 74, 170 a 171 do Anexo V, 158 a 161 do
Anexo IX, 50 a 52 do Anexo XI;
- Constou como reclamada em diversas Ações Trabalhistas
impetradas pelos demais "sócios", por exemplo, documentos de fls.
110 do Anexo IV, fls. 111/112, fls. 205 do Anexo V, fls. 09, do Anexo
VI, fls. 46 a 53 do Anexo X, 104a 113 do Anexo XI.
(...)

Consultada a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Minas Gerais, sobre a
situação da sociedade, esta encaminhou mediante Ofício CSA/0749/2009, cópia da 11a
(décima primeira) Alteração Contratual, informou que foi a última alteração contratual
da sociedade registrada na OAB/MG, e encaminhou cópia de Certidão de dissolução da
sociedade, tendo a mesma sido dissolvida em 05 (cinco) de junho de 2008 (dois mil e
oito), por falta de cumprimento da pluralidade de sócios, na forma do Art. 5o do
Provimento no 112 de 10/09/2006 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil.
(...)
- Descaracterização dos lucros distribuídos

Como já relatado, em 04/01/2001 foi constituída a sociedade de advogados
Ferreira e Advogados Associados, registrada na OAB/MG em 22/02/2001, sob o
número 1.212, tendo como objeto a prestação de serviços advocatícios, tendo como
sócios diversos advogados, sendo principal cotista Viviane Angélica Ferreira Zica.

No exame da documentação apreendida na operação denominada "OPERAÇÃO
CASTELHANA" esta fiscalização encontrou documentos relacionando os sócios com
os respectivos valores de pagamentos a título de pró-labore e distribuição de lucros
relativos aos anos de 2004 e 2005.

Através do Termo de Início do Procedimento Fiscal, item 11, a fiscalizada foi
intimada a apresentar demonstrativo detalhado e individual, mensal, referente à
distribuição dos lucros, a forma de cálculo da divisão, o valor e identificação dos
beneficiários, relativos aos anos de 2004, 2005 e 2006.

Em 07/07/09, alegando dificuldades para encontrar os documentos, a fiscalizada
manifestou-se com pedido de prorrogação de prazo, sendo concedido por mais 20
(vinte) dias.

Em 27/07/09, a fiscalizada apresentou, entre outros, planilhas intituladas de
"Distribuição de Lucros" relativas aos anos de 2005 e 2006, (doc. fls. 109 a 112) e
"Folhas de Pagamentos" de todos os segurados (empregados e contribuintes individuais)
de janeiro/2005 a dezembro/2006, (cópias às fls. 117 a 232, Anexo I).

Paralelamente, considerando que os valores de pagamentos a título de pró-labore
e distribuição de lucros relativos ao ano de 2006 não se encontravam entre os
documentos apreendidos na ocasião da "Operação Castelhana", intimamos todos os
sócios integrantes do quadro societário da fiscalizada no período compreendido entre
anos de 2004 a 2006, para apresentar e comprovar os valores recebidos durante o ano de
2006, a título de lucros distribuídos.

Assim, com o intuito de elucidar a natureza dos rendimentos recebidos, foi
efetuada intimação para todos sócios integrantes do quadro societário da sociedade no
período de 2004 a 2006, num total de 43 sócios.

Inicialmente, foi solicitado de todos os sócios a apresentação de demonstrativo
mensal correspondentes aos valores recebidos da Sociedade de Advogados Ferreira e
Advogados Associados a título de LUCROS DISTRIBUÍDOS, durante o ano de 2006,
bem como documentação comprobatória dos valores recebidos, posteriormente
solicitamos as mesmas informações referentes aos anos-calendário de 2004 e 2005.

Como já esperado, as respostas vieram reforçar as suspeitas da inveracidade dos
valores pagos a título de distribuição de lucros, evidenciando claramente que os valores
recebidos pelos "sócios" não corresponderam efetivamente a lucros distribuídos e nem
os advogados "sócios", prestadores dos serviços à sociedade, demonstraram ter
participação efetiva e de fato no quadro societário da referida sociedade.

As respostas apresentadas pelos "sócios" foram juntadas aos Anexos IV a XI, as
quais não deixam dúvidas para a formação da absoluta convicção de que os valores
pagos se referem à remuneração (salário fixo e comissões) pelo exercício de trabalhos
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.367 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.017480/2009-91

advocatícios prestados à Ferreira e Advogados Associados e não distribuição de lucros,
como declarou a sociedade, portanto, rendimentos tributáveis.

Cabe enfatizar que quase a totalidade (93%) das pessoas intimadas NÃO
LOGROU FAZER PROVA DA EFETIVIDADE DOS VALORES RECEBIDOS A
TÍTULO DE LUCROS DISTRIBUÍDOS, E SIM DE VALORES RECEBIDOS POR
TRABALHOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE EMPREGADO DA SOCIEDADE.

Assim, dos 43 "sócios" intimados, 40 prestaram categoricamente as mesmas
informações, ou seja, que os valores recebidos corresponderam ,a rendimentos de
natureza trabalhistas e, as relações com a sociedade caracterizavam-se de natureza
empregatícia, às quais preenchiam todos os requisitos enumerados na legislação
trabalhista, quais sejam: à não-eventualidade, pessoalidade, dependência e salário,
enfim informaram expressamente que nunca foram sócios de fato da sociedade.

Diante de tantas evidências de irregularidades, a título de exemplo, os
contribuintes abaixo, quando intimados, firmaram, entre outras, as seguintes
declarações:

Willian Pires da Silva, CPF 027.(...)-20 (doc. fls. 154 a 179, Anexo VI, doc. fls.
03 a 218, Anexo VII, doc. fls. 03 a 188, Anexo VIII, doc. fls.03 a 56, Anexo IX),
declarou:
"... durante todo o período que ficou vinculado, na verdade, atuou
como empregado da sociedade Ferreira Advogados Associados, em
27/03/2009, propôs Ação Trabalhista em face desta pessoa jurídica,
bem como em face do advogado titular Juvenil Alves Ferreira Filho,
visando o reconhecimento do vínculo empregatício, diante da
presença de todos os requisitos exigidos."

Carlos Eduardo Leonardo de Siqueria, CPF 941.(...)-15, (doc. fls. 107 a 169,
Anexo X) afirmou que:
"... os rendimentos recebidos nos anos-calendário de 2004, 2005 e
2006, não obstante serem informados pela Sociedade Ferreira e
Advogados Associados como sendo decorrentes de Pró-Labore e
Distribuição
de
Lucros,
tratavam-se
EFETIVAMENTE,
de
rendimentos decorrentes de VÍNCULO EMPREGATÍCIO,
Era obrigado a cumprir horário, possuindo cartão de ponto, estava
subordinado ao Dr. Juvenil Alves Ferreira Filho (real proprietário e
único dono do escritório), bem como era obrigado a obedecer a todas
as ordens do mesmo, bem como de seus superiores hierárquicos, Dra.
Viviane Angélica e do Dr. Willian Pires.
Por derradeiro, informa que a sua inserção no quadro societário da
Ferreira e Advogados Associados era imposta pelo seu sócio-
proprietário como requisito para a admissão nos quadros de
advogados da empresa, não aceitando que fosse mediante carteira
assinada, o que é fato retilíneo acontecido com todos os demais
advogados que integravam o quadro de funcionários da empresa..."

Vinícius Magno de Campos Fróis, CPF 826.(...)-59, (doc. fls. 125 a 137, Anexo
VI), declarou que:
"... apesar de haver figurado no quadro societário da sociedade
Ferreira e Advogados Associados S/C, com capital ínfimo em relação
ao total do capital social, NUNCA FOI SÓCIO DA REFERIDA
SOCIEDADE, MAS TÃO SOMENTE EMPREGADO.
Logo, todos os valores recebidos pelo ora contribuinte se referem a
salário.
A título de informação, vale destacar que a Ferreira e Advogados
Associados S/C sempre teve como único e exclusivo proprietário o Dr.
Juvenil Alves Ferreira Alho, embora este não figurasse no quadro
societário, apesar de ter incluído seu sobrenome (Ferreira) na razão
social da sociedade em questão..."

Fabrício Alves Campeio, CPF 856.(...)-25, (doc. fls. 131 a 222, Anexo XI),
prestou a seguinte declaração:
"... Inicialmente, cumpre destacar que não obstante o nome do
intimado figurar no contrato social da empresa FERREIRA
ADVOGADOS ASSOCIADOS, o mesmo nunca exerceu qualquer
poder de mando, administração, gerência, coordenação, contratação
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.367 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.017480/2009-91

de pessoal ou outra conduta peculiar de ATO DE ADMINISTRAÇÃO,
não havendo falar em affectio societatis.
Nesse rumo, vale esclarecer que era condição sine qua nom, para a
contratação de um advogado naquela empresa, que o mesmo
figurasse no contato social na qualidade de sócio.
Contudo, em situação idêntica à do intimado, outros colegas
contratados nas mesmas condições já auferiram do poder judiciário a
declaração de condição de empregado daquela empresa e NÃO DE
SÓCIOS, conforme documento ora juntado, sentença proferida nos
autos do processo 01273-2007-106-03-00-6 em curso na 17a Vara da
Justiça do Trabalho de Belo Horizonte, bem como sentença de no
01329-2008-140-03-00-4, em curso na 40a Vara na referida
especializada.
Todavia, na verdade, desde quando foi contratado, o intimado,
durante o período em que laborou naquele escritório, sempre foi
subordinado aos administradores daquela empresa advocatícia,
submetendo-se às ordens daqueles na condução dos trabalhos.
Para tanto, o intimado recebia mensalmente o salário de R$ 1.446,00
(hum mil, quatrocentos e quarenta e seis reais), a título de prestação
de serviços.
Portanto, não é crível reconhecer a condição de sócio do informante,
quando na verdade a inserção de seu nome no contrato social da
empresa advocatícia era condição sine qua nom para o ingresso do
profissional nos quadros de funcionários daquele escritório.
Lado outro, por ocasião dos fatos que renderam ensejo ao
desdobramento da Operação Castelhana realizada nas dependências
daquele escritório e filiais, o intimado em conjunto com outros
colegas interpuseram PROTESTO JUDICIAL junto à Justiça Federal,
doc. Anexo, no propósito de se resguardarem de possíveis
responsabilidades, AUTOS No 2007.38.00.022948-1, que teve seu
curso na 17a Vara Federal de Belo Horizonte – doc. em anexo.
E não é só!
Cumpre destacar ainda que outros advogados que figuravam no
contrato social da empresa FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
LTDA nas mesmas condições do intimado também fá tiveram o
vínculo trabalhista reconhecido pela Justiça do Trabalho.
Com efeito, apesar da exigência da empresa Investigada em manter
tal estratégia na contratação de seus advogados, a Justiça do
Trabalho já está destrinchando e reconhecendo a condição dos
advogados que figuravam como possíveis 'Sócios' como 'meros
funcionários' que exerciam a atividade laboral na qualidade de
empregados..."

Gilmar Geraldo Gonçalves de Oliveira, CPF 035.(...)-36, (doc. fls. 25 a 34,
Anexo IV) e Leonardo Jackson Rodrigues, CPF 813.(...)-72, (doc. fls. 177 a 196, Anexo
IV), informaram que:
"... Em que pese o fato do subscrevente constar no quadro societário
da FERREIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C com participação
de 3,5% do capital social, o mesmo NUNCA foi sócio desta empresa,
mas sim empregado.
Nesse sentido, todos os valores recebidos pelo subscrevente da
referida sociedade se referem a salário e comissões.
Certo é que a FERREIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C sempre
teve como ÚNICO proprietário, apesar de não constar no Contrato
Social, o Dr. Juvenil Alves Ferreira Filho. Sendo assim, o
subscrevente sempre foi subordinado ao Dr. Juvenil Alves..."

Outro "sócio", Antônio Terra de Oliveira Neto, CPF 862.(...)-00, (doc. fls. 03 a
28, Anexo X), quando intimado a informar e esclarecer se de fato os valores recebidos
foram decorrentes de vínculo societário ou vinculo empregatício, respondeu,
resumidamente, que recebia seu salário mensal a título de distribuição de lucros e pro
labore.

José Rattes de Carvalho, CPF 343.(...)-53 (doc. fls. 262 a 268, Anexo XI),
declarou que:
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.367 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.017480/2009-91

"... cumpre registrar ainda, que o contrato de trabalho foi firmado
com o sócio majoritário Dr. Juvenil Alves Ferreira Filho, mas por
imposição deste e empresas coligadas fui incluído no contrato social
da pessoa jurídica FERREIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, com
o escopo exclusivo de dissimular a relação de emprego havida entre
as partes, em evidente fraude à lei (art. 90 da CLT), visando afastar a
aplicação dos preceitos celetistas, sendo certo que jamais exerci a
gestão de qualquer das empresas coligadas, e jamais desembolsei
qualquer valor pelas cotas, sendo empregado nos moldes da art. 3o da
CLT, o que está sendo objeto de apreciação pela Justiça
Especializada do Trabalho, conforme processo tombado sob o no
00664.2009.001.03.00-5
em
trâmite
na
1a
Vara
de
Belo
Horizonte/MG, estando com audiência de instrução e julgamento
designada para o dia 24/11/2009, às 10:50 horas.
Que o verdadeiro responsável pela direção e decisão das atividades
das empresas coligadas sempre foi o Dr. Juvenil Alves Ferreira Filho,
mas o mesmo não figura na empresa FERREIRA E ADVOGADOS
ASSOCIADOS, pois nela registra como sócia majoritária sua irmã,
VIVIANE ANGÉLICA FERREIRA ZICA, a qual pode ser considerada
como de fato e de direito responsável pela direção e decisão das
atividades da referida empresa, sobretudo, após deflagrada a
operação Castelhana e posterior posse no mandato legislativo na
Câmara Federal.
Que a relação com a referida sociedade sempre foi de ADVOGADO
EMPREGADO..."

Alguns outros pretensos "sócios" admitiram tacitamente a condição de mero
empregado e não sócios de fato e, que os valores recebidos foram relativos a salário fixo
mais comissões, decorrentes de prestação de serviços advocatícios para a Ferreira e
Advogados Associados, solicitando, verbalmente, que se torne sem efeito os
rendimentos isentos informados em sua declaração de ajuste, solicitando, em
consequência, o cálculo do crédito tributário, para fins de quitação.

Para comprovar a relação de emprego, juntaram, entre outros, cópias de diversos
documentos denominados "Comunicado Interno", em papel com a insígnia "Juvenil
Alves Advogados", cópias de ações trabalhistas ajuizadas contra a Ferreira e Advogados
Associados, Juvenil Alves Ferreira Filho e Viviane Angélica Ferreira Zica, visando o
reconhecimento do vínculo empregatício.

Pela análise das respostas apresentadas pelos contribuintes intimados, verifica-se,
em regra, a uniformidade das informações prestadas, pois, convergem para as mesmas
situações, ou seja, de advogados-empregados da Sociedade de Advogados Ferreira
Advogados e Associados e que foram colocados, de forma impositiva, no quadro
societário desta sociedade.

Informaram também, em sua grande maioria, que o verdadeiro proprietário da
sociedade era Juvenil Alves Ferreira Filho.

Outra característica também observada foi que a maioria dos "sócios" são jovens
advogados em começo de carreira, e, que muitos começaram no escritório como
estagiários, e, depois de formados a condição para sua contratação pelo escritório seria a
inclusão de seu nome no quadro societário da sociedade, dessa forma, seu nome no
quadro societário era apenas figurativo.

Outro ponto também observado é que os valores pagos a título de "lucros
distribuídos" não guardam proporcionalidade com o percentual da quota de participação
de cada "sócio" na sociedade e o lucro declarado.

E, ainda, foge ao senso comum admitir a constituição de sociedade de advogados
com o número expressivo de sócios sem praticamente nenhum advogado empregado ou
associado e, ademais, com tanta rotatividade do seu quadro societário, como o da
sociedade em epígrafe.

Assim, a análise dos documentos apreendidos na "Operação Castelhana", aliados
àqueles apresentados pelos contribuintes intimados, consubstanciam um feixe de
elementos que convergem todos univocadamente no sentido das respostas apresentadas
pelos ditos "sócios", ou seja, guardam coerência com as informações de que tratam de
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.367 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.017480/2009-91

fato de rendimentos tributáveis de natureza trabalhista e não propriamente Distribuição
de Lucros conforme quis declarar a fiscalizada.

Como se vê, tudo leva a crer que os verdadeiros responsáveis pela sociedade,
para eximir esta dos pagamentos de tributos e contribuições, simularam os atos
constitutivos e alterações da sociedade incluindo e excluindo como sócios advogados
contratados para prestação de serviços junto ao escritório e, consequentemente sendo
remunerados na forma de lucros distribuídos.

Em face deste contexto tem-se configurada a prática de irregularidades nos
pagamentos efetuados a título de Distribuição de Lucros pela fiscalizada aos advogados
"sócios", vez que tratam de remuneração (salário fixo mais comissão) pela prestação de
serviços profissionais de advocacia.
(...)

Face ao exposto, constata-se que as importâncias pagas aos advogados "sócios"
representam remuneração destes pelos serviços prestados à sociedade, caracterizando,
portanto, a condição de empregados e, que, por conseguinte, incidem contribuições
previdenciárias devidas à Seguridade Social, conforme prevista no artigo 195, inciso I,
da Constituição Federal e na forma da Lei no 8.212/1991.

Adotando o artifício de remunerar aos advogados "sócios" na forma de
Distribuição de Lucros, a fiscalizada deixou de efetuar os recolhimentos devidos à
Previdência Social sobre os valores pagos a essas pessoas físicas e não os declarou em
GFIP.
(...)
- ELEIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO

Em análise dos atos constitutivos e alterações, verifica-se que a sociedade foi
constituída em 04 de janeiro de 2001, registrada na OAB/MG em 22/02/2001, sob o
número 1.212, tendo como objeto a prestação de serviços advocatícios e como sócios
diversos advogados sendo principal cotista Viviane Angélica Ferreira Zica, CPF no
789.577.706-82, (doc. fls. 09 a 115, Anexo I).

Consta no cadastro da RFB a sócia Viviane Angélica Ferreira Zica como
responsável pela sociedade perante o CNPJ.

A sociedade foi dissolvida em 05 de junho de 2008, pela OAB/MG, haja vista
que a pluralidade de sócios não foi cumprida, na forma do Art. 50 do Provimento no 112
de 10/09/2006 do Conselho Federal da Ordem de Advogados do Brasil, que determina:
Art. 5o Nos casos em que houver redução do número de sócios à
unipessoalidade, a pluralidade de sócios deverá ser reconstituída em
até 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de dissolução da sociedade.

Apesar de dissolvida pela OAB/MG e não localizada por esta fiscalização, consta
nos cadastros da RFB apresentação de Declaração de Inativa referente ao ano-
calendário de 2008.

No entanto, o que se vê é a extinção da sociedade pela retirada unilateral feita
por sócios que nela não mais desejou continuar e não simplesmente a paralisação
temporária de suas atividades conforme quis demonstrar através da declaração de
inatividade.

De fato e de direito a pessoa jurídica não existe, pois foi extinta de ofício pela
OAB/MG, não possui estabelecimento nem atividade, porém foi dissolvida
irregularmente sem apresentar a declaração de rendimentos no encerramento da
liquidação ou respectivo pedido de baixa de inscrição no cadastro CNPJ.

Nessa situação, de dissolução irregular da sociedade a responsabilidade é
atribuída aos sócios-administradores, que implica a substituição da sujeição passiva da
pessoa jurídica para os sócios-administradores.

A legislação e a doutrina tributária têm identificado como ato contrário à lei,
caracterizador da responsabilidade pessoal do sócio-administrador, a dissolução
irregular da sociedade e sem o pagamento das dívidas tributárias.

Conforme Cláusula Oitava da 8a (oitava) Alteração Contratual e alterações
posteriores, a administração da sociedade será exercida pelas quotistas Viviane
Angélica Ferreira Zica e Willian Pires da Silva, em conjunto ou isoladamente, sendo-
lhes conferidos todos os poderes de representação da sociedade em órgãos públicos,
instituições bancárias e quaisquer outros que se fizerem necessários.
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.367 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.017480/2009-91

Dessa forma, consideramos a Sra. Viviane Angélica Ferreira Zica, CPF no
789.(...)-82, na qualidade de sócia-administradora e, o Sr. Willian Pires da Silva, CPF
027.(...)-20, na qualidade de administrador-gerente, como sujeitos passivos relativos ao
lançamento de ofício decorrentes das operações realizadas em nome da sociedade
Ferreira e Advogados Associados S/C, dissolvida irregularmente (artigos 124, incisos I
e II, 135, inciso III, 137, inciso I, do CTN).
(...)
- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

Tendo em vista a dissolução irregular da sociedade, em conformidade com a
legislação e a doutrina tributária, a exigência do crédito tributário constituído através do
Auto de Infração foi lavrada diretamente contra a sócia-administradora à época da
infração, Viviane Angélica Ferreira Zica, CPF no 789.(...)-82.

E, para fins de inclusão no polo passivo da obrigação, em 29/10/09 foram
lavrados os Termos de Sujeição Passiva Solidária, para designar o administrador
Willian Pires da Silva, CPF 027.(...)-20 e o "sócio-oculto" Juvenil Alves Ferreira Filho,
CPF n.o 279.(...)-34, como sujeitos passivos solidários juntamente com a sócia Viviane
Angélica Ferreira Zica, CPF n.o 789.(...)-82, nos termos do art. 124, incisos I e II, artigo
135, inciso III, artigo 137, inciso I, da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), artigo 207, inciso V, Parágrafo único, inciso III, do Decreto n.o 3.000, de
29/03/99 – RIR/99.
A transcrição acima parece não deixar dúvidas quanto a infração e
responsabilização dos recorrentes e os diversos motivos de fato e de direito para o
enquadramento. A dissolução irregular, por exemplo, não é o único fundamento, tampouco a
infração à lei. Igualmente, foi apontado o interesse comum na situação entre os envolvidos na
posição de sócio oculto (Juvenil) e os gestores em contrato social (Viviane e Willian). O
específico relatório dos autos ora em julgamento (e-fls. 7/15) faz remissão ao relatório fiscal do
processo principal.
Observando a impugnação e os recursos voluntários, percebo que, em suma, não
há muitas distinções entre as peças, de modo que passo a adotar, na permissibilidade do
RICARF, como minhas, as razões de decidir da DRJ no processo principal conexo a estes autos,
nestes termos:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA

Consta do Relatório Fiscal, fls. 18/33, que a Sociedade de Advogados Ferreira e
Advogados Associados foi extinta de oficio pela OAB/MG, porém, foi dissolvida
irregularmente, sem apresentar a declaração de rendimentos no encerramento da
liquidação ou respectivo pedido de baixa de inscrição no cadastro CNPJ.

Nessa situação, de dissolução irregular da sociedade e sem o pagamento das
dívidas tributárias, a responsabilidade é atribuída aos sócios-administradores, que
implica na substituição da sujeição passiva da pessoa jurídica para os sócios-
administradores.

Conforme contrato social e sistema informatizado da RFB, a administração da
sociedade, no período fiscalizado, competia à sócia-administradora Viviane Angélica
Ferreira Zica e ao administrador-gerente Willian Pires da Silva, sendo-lhes conferidos
todos os poderes de representação da sociedade em órgãos públicos, instituições
bancárias e quaisquer outros que se fizerem necessários.

Foi também atribuída a responsabilidade tributária ao Sr. Juvenil Alves Ferreira
Filho, pois este apresentou declaração, fl. 148, onde revela que é sócio de fato da
sociedade Ferreira Advogados Associados.

Cumpre esclarecer que conforme normas internas da RFB, havendo mais de um
responsável, para viabilizar o lançamento no sistema informatizado, o lançamento deve
ser efetuado em nome de um dos responsáveis, devendo os demais responsáveis serem
cientificados mediante Termos de Sujeição Passiva Solidária.
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.367 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.017480/2009-91

No direito tributário, o responsável pelo pagamento do tributo, em princípio,
deve ser aquele que praticou o fato gerador. Mas a lei, em determinados casos, para
cercar o direito de arrecadar tributos com maior segurança, pode atribuir a terceira
pessoa, também relacionada ao fato gerador, o encargo de recolher o tributo. Nesses
casos, o sujeito passivo será o responsável tributário, conforme dispõe o artigo 128 do
CTN.

O sujeito passivo é a pessoa física ou jurídica a quem a lei atribui a obrigação de
recolher o tributo. É denominado pelo CTN de "contribuinte" quando realiza, ele
próprio, o fato gerador da obrigação. É denominado "responsável" quando, não
realizando o fato gerador da obrigação, a lei lhe imputa o dever de satisfazer o crédito
tributário.
O sujeito passivo da obrigação tributária é sempre determinado em lei, não podendo as
convenções particulares, de quem quer que seja, modificar ou transferir a
responsabilidade a outrem. Isto é, no direito das obrigações, os particulares possuem
amplo poder de disposição, podendo pactuar tudo aquilo que a lei expressamente não
proíba, mas jamais poderão elidir contratualmente o dever de recolher os tributos
fixados em lei. Dispõe o CTN:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada
ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação
que constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua
obrigação decorra de disposição expressa de lei.
Art. 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada
às prestações que constituam o seu objeto.
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções
particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos,
não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição
legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.

O responsável tributário pode adquirir essa condição por transferência: ao
responsável tributário é transferido o dever de recolher um tributo anteriormente
atribuído ao contribuinte. A responsabilidade por transferência é sempre posterior à
ocorrência do fato gerador.

Não têm o condão de modificar a relação tributária estabelecida os argumentos
da responsável Viviane Angélica Ferreira Zica, que na tentativa de se esquivar da
responsabilidade ora imputada, atribuiu a seu irmão Juvenil Alves da Silva tal
responsabilidade, inclusive ajuizando reclamatória trabalhista em face deste. Afirma
ainda que nunca praticou atos de gestão e que era compelida a assinar documentos.

Ora, não é de se esperar que uma advogada preparada, como a mesma relata em
sua defesa, se sujeitasse a tal situação. Ademais, a mesma praticou atos de gestão sim:
assinou o contrato social, declarou-se responsável pela sociedade perante a RFB,
outorgou procurações, assinou documentos contábeis da sociedade e outros documentos
em nome da sociedade, afirma na defesa que "continuou cumprindo suas obrigações
acessórias junto à administração tributária", recebeu a presente fiscalização, inclusive
solicitando dilação do prazo para apresentar documentos.

O responsável Willian Pires da Silva também apresenta argumentos no sentido
de que nunca administrou a Ferreira, entretanto, também consta seu nome nos atos
constitutivos, para o período fiscalizado, como administrador da sociedade.

O responsável Juvenil Alves da Silva apresenta declaração, fl. 148, onde afirma
que era o gestor fiscal e sócio de fato da sociedade Ferreira Advogados Associados,
tendo mais condições de prestar informações. Por outro lado, em sua defesa, conforme
relatado, tenta dar outro conteúdo a referida declaração e afirma que a administração da
sociedade se dava pelo Willian Pires e pela Viviane.

No entanto, os sócios de fato de pessoa jurídica – sócios não contemplados no
contrato social – são solidariamente obrigados, por terem interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal, nos termos do CTN, artigo 124,
inciso I.
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-008.367 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.017480/2009-91

A solidariedade, no Direito Tributário, está regulada nos artigos 124, 125, 134 e
135 do CTN. A solidariedade passiva pode ter duas origens, ambas instituídas por lei:
• a solidariedade entre pessoas que têm interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal; e
• a solidariedade que, muitas vezes, pode implicar pessoa que não
realizou o fato gerador da obrigação. O objetivo é garantir o
pagamento do tributo, unindo, pela solidariedade legalmente imposta,
diversas pessoas.

No artigo 134, a regra não é a da solidariedade plena, pois as pessoas citadas
respondem, em princípio, subsidiariamente pela obrigação principal. O CTN reza que
somente na "impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal" é
que os "representantes" se tornam "solidariamente" obrigados e, assim mesmo, apenas
relativamente aos atos em que intervierem ou às omissões (culposas) de que forem
efetivamente responsáveis.
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento
da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente
com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem
responsáveis:
1- os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados
ou curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos
por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida
ou pelo concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos
tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em
razão do seu ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de
penalidades, às de caráter moratório.

A gerência da Sociedade poderá ser exercida por sócios ou administradores não-
sócios determinados no contrato social.

Se for constatado ato praticado com excesso de poderes ou com infração à lei,
contrato ou estatuto, o artigo 135 do CTN retira a "solidariedade" e a "subsidiariedade"
do artigo 134 e transfere a responsabilidade inteiramente para os terceiros. Essa
responsabilidade passa a ser pessoal, plena e exclusiva deles. O dispositivo tem razão
em ser rigoroso, já que ditos responsáveis terão agido de má-fé, merecendo, por isso
mesmo, o peso inteiro da responsabilidade tributária decorrente de seus atos.
Art.
135.
São
pessoalmente
responsáveis
pelos
créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.

É indubitável que a falta de recolhimento do tributo constitui, por si só, uma
ilicitude, porquanto configura o descumprimento de um dever jurídico decorrente de leis
tributárias.

Constitui também infração à lei, a prática de fraude caracterizada, à luz do artigo
72, da Lei 4.502, de 1964, por "toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir
o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento".

Nada impede que uma ou mais pessoas sejam responsabilizadas pessoal e
solidariamente pela mesma obrigação tributária, bastando, para isso, que, existindo por
parte delas interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal, tenha ela agido com infração à lei ou contrato. E, no caso vertente, o Fisco,
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-008.367 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.017480/2009-91

nos motivos apresentados no Relatório Fiscal, justificou a responsabilidade, estando
correta a eleição dos sujeitos passivos ora autuados.

Juvenil Alves pede para ser excluído do polo passivo e que sejam "volvidas as
iras para a empresa do impugnante a Campos Rios". Acontece que na declaração de fl.
148, onde afirma que era o gestor fiscal e sócio de fato da sociedade Ferreira
Advogados Associados, o fez em nome próprio e não da sociedade Campos Rios.

Apesar de entender que a Campos Rios também poderia ter sido autuada,
considerando a hipótese de existência do grupo econômico, tal fato não aconteceu.
Entretanto, esta possibilidade não constitui óbice à responsabilização pessoal do Sr.
Juvenil Alves.

Assim, diante da dissolução irregular da sociedade, que implica na substituição
da sujeição passiva da pessoa jurídica para os sócios-administradores, e também
presente o interesse do sócio de fato da pessoa jurídica, são solidariamente responsáveis
por transferência os sujeitos passivos Viviane Angélica Ferreira Zica, Willian Pires da
Silva e Juvenil Alves da Silva.
MANDATO DE PROCEDIMENTO FISCAL – MPF

Os responsáveis solidários alegam que a autuação é nula por não ter sido
precedida de MPF contra eles.

Primeiramente, deve ser ressaltado que o MPF é regulado pela Portaria RFB no
11.371, de 12 de dezembro de 2007, que produziu efeitos a partir de 1o de janeiro de
2008.

Nesse sentido, de acordo com o artigo 2o da Portaria RFB no 11.371, de 2007, os
procedimentos fiscais relativos a tributos administrados pela RFB serão executados, em
nome desta, pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil (AFRFB) e
instaurados mediante Mandado de Procedimento Fiscal (MPF).

Segundo dispõe o artigo 4o, o MPF será emitido exclusivamente em forma
eletrônica e assinado pela autoridade outorgante, mediante a utilização de certificado
digital válido, conforme modelos constantes dos Anexos de I a III dessa portaria. O seu
parágrafo único estipula que a ciência pelo sujeito passivo do MPF, nos termos do art.
23 do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10
de novembro de 1997, dar-se-á por intermédio da internet, no endereço eletrônico
www.receita.fazenda.gov.br, com a utilização de código de acesso consignado no termo
que formalizar o início do procedimento fiscal.

O Mandado de Procedimento Fiscal – MPF é ordem específica dirigida ao
auditor-fiscal para que, no uso de suas atribuições privativas, instaure os procedimentos
fiscais de Fiscalização e de Diligência relativos às contribuições administradas pela
RFB.

Observe-se que o MPF emitido em nome da pessoa jurídica extinta deverá ser
encerrado sem exame e providenciada a emissão de MPF em nome da pessoa física que
for indicada no auto de infração, o que foi feito com a responsável Viviane Angélica
Ferreira Zica.

Ao receber o MPF, o sujeito passivo deve verificar a autenticidade do mesmo
com a utilização do programa "Consulta Mandado de Procedimento Fiscal", disponível
na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet, onde deverão ser
informados o número do CNPJ e a senha constante do Mandado.

Cumpre registrar que o MPF visa ao planejamento e controle administrativo da
atividade fiscal, além de permitir ao contribuinte a verificação da regularidade do
procedimento. Não se cogita, assim, a nulidade do lançamento, ainda que tivessem
ocorrido eventuais falhas formais na execução desses procedimentos, quando
inequivocamente foram atendidos os pressupostos legais para a constituição do crédito
tributário, especialmente as determinações do CTN e do Decreto no 70.235, de 1972.

Ou seja, o regramento acerca do MPF não se sobrepõe à atividade vinculada e
obrigatória a que estão submetidos os agentes tributários. A obrigatoriedade do
lançamento tributário, sob pena de responsabilidade funcional, constatada irregularidade
cometida pelo sujeito passivo da obrigação tributária, deflui do CTN, artigos 30 e 142,
parágrafo único.

Assim, tendo por base os documentos fiscais anexados aos autos, pode-se
afirmar que foram observados todos os quesitos atinentes à instauração do procedimento
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-008.367 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.017480/2009-91

fiscal e à formalização da exigência, não tendo sido evidenciada nenhum irregularidade
no que respeita à aplicação das disposições dos artigos 7o e 10 do Decreto no 70.235, de
1972.

De todo modo, a título ilustrativo, podem ser citadas algumas decisões recentes
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais acerca do assunto em pauta, que se
contrapõem ao entendimento do autuado, conforme as seguintes ementas transcritas:
Acórdão 103-23522 – Data da Sessão: 27/06/2008
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) não tem o condão de
limitar a atuação da Administração Pública na realização do
lançamento.
Acórdão 202-18873 – Data da Sessão: 12/03/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. MANDADO
DE PROCEDIMENTO FISCAL.
A eventual falha formal existente em mandado de procedimento fiscal
não implica em nulidade do auto de infração. O MPF é mero
instrumento de controle formal da fiscalização. Não limita o
lançamento fiscal, que é dever de ofício previsto no art. 142 do CTN.
Acórdão 202-18738 – Data da Sessão: 13/02/2008
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle
administrativo. Eventual falta de ciência do contribuinte na
prorrogação do mesmo não implica nulidade do processo se
cumpridas todas as regras pertinentes ao processo administrativo
fiscal.
EXIGÊNCIA FISCAL. FORMALIZAÇÃO.
Não provada a violação das disposições contidas no art. 142 do CTN,
nem nos arts. 70, 10 e 59 do Decreto no 70.235/72, não há que se falar
em nulidade, quer do lançamento, quer do procedimento fiscal que lhe
deu origem.
Desta forma, ficam afastadas as hipóteses de nulidade suscitadas
pelos impugnantes no tocante às questões relacionadas ao MPF.
DECADÊNCIA

O Código Tributário Nacional – CTN, Lei no 5.175, de 25 de outubro de 1966,
dispõe que:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos
tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4.o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação. (destaques nossos)

Contudo, na situação discutida nos autos, não há que se falar em homologação
no prazo de cinco anos, contados do fato gerador, pois está presente, no caso concreto, a
ressalva contida no final do § 4.o do artigo 150 do CTN.

Registre-se que o entendimento de que, nos casos de sonegação, fraude ou
simulação, deve ser considerada a regra de decadência prevista no CTN, artigo 173,
inciso I.

Ocorre que entendeu a Fiscalização (segundo os fatos narrados no Relatório
Fiscal e as documentos contidos nos autos) que estão presentes no lançamento os
pressupostos que configuram, em tese, o evidente intuito de fraude, capitulada na Lei
4.502, de 1964, notadamente o artigo 72.

Assim, aplica-se o disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional – CTN,
Lei no 5.175, de 25 de outubro de 1966:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-008.367 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.017480/2009-91

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.

No presente caso, considerando que o lançamento ocorreu em 11/2009, ele
poderia retroagir a 12/2003 (vencimento da obrigação em 02/01/2004). Logo, não se
operou a decadência para o período ora lançado: 01/2004 a 12/2006.
JULGAMENTO CONJUNTO

O responsável solidário Willian Pires requer que os processos administrativos
lavrados na ação fiscal sejam apensados para julgamento concomitante.

Cumpre esclarecer que as matérias em julgamento são separadas por turma nas
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), conforme dispõe a
Portaria RFB 10.238, de 15/05/07 (alterada pela Portaria 844, de 09/06/08), que
disciplina a competência territorial e por matéria das Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento – DRJ e a competência das Turmas de Julgamento.

Logo, não há como julgar conjuntamente todos os autos de infração lavrados na
ação fiscal que deu origem a lançamentos de contribuições do PIS, multa de IRRF,
contribuições previdenciárias e contribuições devidas a outras entidades e fundos.

Assim, os cinco autos de infração lavrados, relacionados às contribuições
previdenciárias e às contribuições sociais devidas a outras entidades e fundos, serão
julgados em conjunto, pois, em razão da matéria, é de competência desta turmái3
julgamento de tais contribuições.

Logo, não pode ser aqui apreciado o argumento de Juvenil Alves de que foi
revogada a aplicação de multa de oficio isolada, sendo ilegal a penalidade de multa de
ofício de 75% lançada em decorrência de falta de retenção de IRRF.
FATO GERADOR

O lançamento teve por base o que determina a Lei 8.212/91, art. 30, inciso I,
alínea “b”, abaixo transcrito:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de
outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às
seguintes normas:
I - a empresa é obrigada a:
(...)
b) recolher os valores arrecadados na forma da alínea a deste inciso,
a contribuição a que se refere o inciso IV do art. 22 desta Lei, assim
como as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu
serviço (...).

A contribuição ora apurada decorre do fato de ter a fiscalização caracterizado os
"sócios" da Ferreira e Advogados Associados como segurados empregados.

É inerente à função de fiscalização constatar a existência ou não da relação
empregatícia entre a fiscalizada e as pessoas físicas que lhe prestam serviço
independentemente da forma como foram contratadas.

É aplicável também à relação previdenciária o princípio da primazia da
realidade, que significa que os fatos relativos ao contrato de trabalho devem prevalecer
em relação à aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer.

Na verificação fática durante a ação fiscal, a fiscalização constatou que estão
presentes os pressupostos característicos da relação empregatícia, constantes do artigo
12, inciso I, alínea 'a' da Lei 8.212/91, abaixo transcrito:
Art. 12 - São segurados obrigatórios da Previdência Social as
seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa
em caráter não eventual, sob subordinação e mediante remuneração,
inclusive como diretor empregado.

Se uma pessoa presta serviços nas condições definidas no artigo 3o da CLT,
ainda que sem qualquer registro, ou enquadrado indevidamente como contribuinte
individual – autônomo ou sócio, a fiscalização tem o poder e o dever de considerá-la
como empregado para fins de exigir contribuições previdenciárias devidas pelo
empregador.
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-008.367 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.017480/2009-91

A própria autuada afirma em sua defesa que o salário mensal era determinado
por Juvenil Alves. A comissão é o resultado de valores que era captado de receita para o
escritório.

Consta da defesa de Juvenil Alves que o advogado tem liberdade para captação
de clientes e quanto mais capta, mais ganha.

Ora, se uma pessoa física recebe salário mensal e comissão, configura-se o
recebimento de remuneração e não distribuição de lucros.

No presente caso, estão presentes os pressupostos básicos da relação de emprego:
pessoalidade, não eventualidade, subordinação, onerosidade.

Pessoalidade: as funções delegadas possuem intrinsecamente a característica da
pessoalidade.

Onerosidade: está presente nos valores pagos.

Não eventualidade: entende-se por serviço prestado em caráter não eventual
aquele relacionado direta ou indiretamente com as atividades normais da empresa (RPS,
art. 9o, §4o). Significa que somente se considera empregado quando o serviço por ele
prestado for de natureza permanente. A eventualidade não deve ser confundida com a
frequência, com a jornada, com o horário de trabalho, ou com o local de
desenvolvimento das atividades. Diz respeito tão-somente à natureza do serviço.

Subordinação jurídica: A subordinação reconhecida pela lei e pela
jurisprudência é a jurídica. Por força do contrato firmado com a empresa, o empregado
se obriga a cumprir suas determinações. A subordinação estabelecida na lei deve ser
entendida como o direito do empregador de dirigir e fiscalizar a prestação do trabalho e
dispor dos serviços contratados como melhor lhe aprouver. Com efeito, se o empregador
dirige a prestação do trabalho e o empregado está íntima e pessoalmente ligado ao
trabalho, esse estará sob a dependência daquele, a cujas ordens deve obedecer, como ao
seu superior hierárquico. Por óbvio, se uma pessoa é contratada para prestar um
determinado serviço, mesmo que a atividade tenha um fim específico, deve seguir as
determinações do contratante, o que caracteriza a subordinação.

O contrato de trabalho é um contrato realidade. A qualificação jurídica que as
partes venham a dar para a relação do trabalho é irrelevante. Constatada a relação de
emprego: não eventualidade dos serviços, subordinação, salário e pessoalidade,
estabelece-se o vínculo do segurado com a previdência social na categoria empregado,
sendo devidas as contribuições previdenciárias.

Assim, considerando que denominados "sócios" são segurados empregados, se a
empresa remunera tais segurados, a qualquer título, tais valores integram a base de
cálculo da contribuição previdenciária, nos termos da Lei 8.212/91, artigo 28:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I – para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida
em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante
o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição
do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (destaques nossos)

Acrescente-se que, conforme descrito no Relatório Fiscal, fls. 18/33, e
documentos constantes dos autos, os denominados "sócios" declararam que os valores
recebidos não correspondem a lucros distribuídos, mas sim a remuneração, recebida na
condição de empregado da sociedade, portanto, rendimentos tributáveis. Dos 43 sócios
intimados, 40 prestaram as mesmas informações.

Consta da informação prestada por Fabrício Alves Campelo que "[...] a inserção
de seu nome no contrato social da empresa advocatícia era condição sine qua non para o
ingresso do profissional nos quadros de funcionários daquele escritório" (Relatório
Fiscal, fl. 25).

José Rattes de Carvalho declarou que "[...] fui incluído no contrato social da
pessoa Jurídica Ferreira e Advogados Associados, com o escopo exclusivo de
dissimular a relação de emprego havida entre as partes, em evidente fraude à lei [...]".
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-008.367 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.017480/2009-91

Observou ainda a fiscalização, fl. 28, que "[...] os valores pagos a título de
"lucros distribuídos" não guardam proporcionalidade com o percentual da quota de
participação de cada 'sócio' na sociedade e o lucro declarado". Logo, conclui-se que, na
verdade, trata-se de comissão.

Não adianta inserir no instrumento contratual de advogado associado – conteúdo
normativo diferente da realidade. Se a forma não espelhar a realidade, esta prevalecerá.

Aqui a teoria do contrato realidade: Então, sempre que houver subordinação
jurídica entre a sociedade dos advogados e seu associado, restará caracterizado a relação
de emprego.

A despeito dos esclarecimentos prestados na defesa por Juvenil Alves, onde
relata como funciona as sociedades de advogados, o que se observa, na verdade, é que
os advogados recém formados são verdadeiros empregados maquiados de associados. E
ainda, a sociedade de advogados assume o risco da atividade econômica, remunera e
subordina, ainda que de forma tênue em razão mesmo da própria natureza técnica da
atividade advocatícia.

A prova dos autos revela que era o sujeito passivo quem dirigia a prestação de
serviços e assumia os riscos da atividade econômica, arcando com todos os custos de
manutenção do escritório.

Também não há como ser acolhido o argumento de Juvenil Alves de que devem
ser excluídos os valores pagos para sócios que afirmam ter recebido distribuição de
lucros e para sócios que tiveram vínculo empregatício reconhecidos com outros
empregadores diversos da Ferreira, pois a realidade fática foi devidamente apreciada,
conforme descrito acima, e nada impede que um empregado possua múltiplos vínculos,
podendo ter trabalhado simultaneamente para a Ferreira e para outro empregador.
JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS E PERÍCIA

Sobre o requerimento para produção de provas e juntada de documentos,
destaca-se o disposto no Decreto 70.235/72, artigo 15:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita
a intimação da exigência.

Quanto ao pedido de realização de perícia, esta é desnecessária, pois o relato da
fiscalização, que se baseou em documentos da empresa, é suficiente para a
comprovação da existência do débito. Nos termos do inciso I do parágrafo único do
artigo 420 do Código de Processo Civil, Lei 5869, de 11 de janeiro de 1973, a perícia
será indeferida quando a prova do fato não depender do conhecimento especial de
técnico. Portanto, não se justifica o deferimento no presente caso, uma vez que esta
somente deve ocorrer quando a matéria de fato, ou em razão da natureza técnica do
assunto, cuja comprovação não possa ser feita no corpo dos autos, devendo vir tal
pedido, sempre que possível, acompanhado de amostragem ou qualquer forma de
evidenciação dos aspectos cuja apreciação requer minucioso exame.

Para Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Lopes, "a prova pericial mostra-se
útil somente quando não se puder encontrar a verdade de outro modo mais simples"
(Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado; São Paulo, 2002).

Assim, considerando que os auditores fiscais possuem o devido conhecimento
especializado sobre da legislação previdenciária e sua aplicação, e que não há dúvida
quanto aos fatos que ensejaram o presente lançamento, forma de apuração, base de
cálculo e alíquotas aplicadas, prescindível a realização de perícia.

Ausente também o requisito formal estabelecido no Decreto 70.235/72, artigo
17, parágrafo único, pois o pedido de realização de perícia deve vir acompanhado do
nome e endereço do perito, o que não se verifica no presente caso.
CONCLUSÃO

Sendo assim, o presente Auto de Infração – AI encontra-se revestido das
formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, consoante discriminado nos Fundamentos Legais
do Débito, às fls. 15/16.
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-008.367 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.017480/2009-91

Diante das alterações da legislação previdenciária, nos termos da Portaria
Conjunta PGFN/RFB n. 14, de 4 de dezembro de 2009, o valor da multa aplicada
deverá ser verificado e revisto, se for o caso, por ocasião do pagamento.

Pelo exposto, voto pela improcedência das impugnações e pela manutenção do
crédito tributário apurado no presente Auto de Infração.
Em especial consigno que a decisão recorrida firmou o seguinte referencial:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ARRECADAÇÃO. CONEXÃO.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados,.
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço e recolher o produto
arrecadado juntamente com as contribuições previdenciárias a seu cargo.
Devem ser julgados em conjunto com o processo principal os processos apensados por
conexão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por conseguinte, o encaminhamento é pela manutenção da autuação. A alegação
dos recorrentes no sentido de que o outro responsável, Juvenil Alves Ferreira Filho, seria o
efetivo proprietário da "Ferreira e Advogados Associados" e que deveria assumir sozinho as
consequências do lançamento, sendo os recorrentes “empregados”, não socorrem os recorrentes
que detinham posição formal de administração nos atos constitutivos da sociedade e tomaram
parte em atos e atitudes envolvendo os fatos geradores, atitudes sem as quais o sócio oculto não
teria conseguindo engendrar a violação à lei narrada pela fiscalização e, também, motivo para a
responsabilização.
Ora, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração a lei, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, incluindo neste contexto os
sócios tidos por “laranjas” que possibilitam a fraude a lei estruturada pelo sócio oculto ou de
fato, ainda que seja como meio a consecução.
E, também, diga-se são solidariamente responsáveis pelo crédito tributário as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal, incluindo-se na hipótese os sócios da pessoa jurídica tidos por “laranjas” que
participam da estrutura montada pelo sócio oculto ou de fato e que, além disso, se posicionam
como gestores de direito em termos societários, sendo elemento de meio apto a consecução
violadora do direito. Cabível a aplicação do artigo 124, inciso I, do CTN.
Além do mais, tudo quanto a dissolução irregular da sociedade se aplica.
Demais disto, a sentença trabalhista não aborda e não faz coisa julgada em relação
a responsabilidade tributária. Apenas houve o afastamento de atos constritivos naquele
específico processo executório trabalhista contra a recorrente Viviane. No âmbito tributário a
responsabilidade da recorrente foi apontada não só pela qualidade de sócia, que ela nega ser, mas
também por atos de gestão, enquanto administradora registrada, e por interesse comum.
No que se refere a sentença penal, em relação a recorrente Viviane, é importante
dizer que a sentença penal absolutória faz coisa julgada no juízo cível nos casos em que o juízo
criminal afirma a inexistência material do fato típico ou exclui sua autoria, tornando preclusa a
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-008.367 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.017480/2009-91

responsabilização civil, bem como na hipótese de reconhecida ocorrência de alguma das causas
excludentes de antijuridicidade. Mas, essa não é a hipótese daquela sentença em relação a
recorrente Viviane. Não há qualquer declaração de inexistência material do fato na sentença
penal prolatada. A sentença penal foi proferida por ausência de provas, de modo que prevalece o
artigo 66 do Código de Processo Penal, o que autoriza o debate na seara cível: “não obstante a
sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido,
categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato”.
A decadência, diante dos elementos probatórios, não ocorreu, pois, como
apontado na decisão recorrida, aplica-se o art. 173, I, do CTN. Ora, para o lançamento de multa
por descumprimento de obrigação acessória previdenciária tem-se a aplicação da Súmula CARF
n.o 148, nestes termos:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Ainda acerca da responsabilidade tributária dos recorrentes, tem-se que, no âmbito
do CARF, os chamados “sócios de fato”, e não de direito, como pretendem ser os recorrentes,
não fogem da responsabilidade por interesse comum. Veja-se a ementa do Acórdão CARF n.o
1201-002.646 que bem reflete esse entendimento:
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÓCIO DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
INTERESSE COMUM.
São solidariamente responsáveis pelo crédito tributário as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, incluindo-se na
hipótese os sócios de fato da pessoa jurídica. Cabível a aplicação do artigo 124, inciso I,
do CTN.
A questão é que, mesmo negando a condição de sócios-proprietários, os
recorrentes, ao se sujeitarem a posição contratual, figurando como sócios e administradores,
passaram a desempenhar papel importante e central para a situação que constituiu o fato gerador,
demonstrando, portanto, que há interesse comum em consonância com o previsto no art. 124, I,
do CTN. Aliás, os recorrentes não são pessoas leigas, mas advogados, por conseguinte bastante
conhecedores da legislação pátria. A irresignação sobre uma não condição de administradores
efetivos, por si só, não afastam a responsabilização por interesse comum, que também
fundamenta o lançamento. Lado outro, a irresignação do recorrente, Willian Pires da Silva,
acerca de não participar mais da sociedade por ocasião da dissolução irregular, igualmente, não
afasta o seu interesse comum por ocasião dos fatos geradores.
Um específico ponto levantado pelo recorrente, Willian Pires da Silva, é
relacionado a uma suposta nulidade por não ter sido intimado do Mandado de Procedimento
Fiscal. Ocorre que, no âmbito do CARF, entende-se que as normas que regulamentam a emissão
de Mandado de Procedimento Fiscal dizem respeito apenas ao controle interno das atividades da
Secretaria Especial da Receita Federal, de modo que, eventuais vícios na sua emissão e execução
não afetam a validade do lançamento.
Também, inexiste nulidade na alegada aplicação de dispositivo revogado, uma vez
que se aplica a legislação vigente à época dos fatos, independentemente de revogada a norma por
ocasião do lançamento. Ora, a falta praticada, que foi objeto da autuação, apesar de ter sua
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-008.367 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.017480/2009-91

capitulação legal alterada, continua definida como infração: entrega de GFIP com
omissões/incorreções relacionadas a fatos geradores. Tendo ocorrido a falta, cabe a lavratura de
Auto de Infração por descumprimento de Obrigação Acessória, devendo ser aplicada a
penalidade cabível de acordo com a lei vigente à data do fato gerador.
Por último, a partir da sustentação oral, observe-se que a defesa, de certo modo,
lembra, como apontado pela fiscalização, que os recorrentes se puseram a receber “distribuição
de lucros” (de natureza isenta) quando se tratava de salários, que não seria remuneração muito
diferente dos demais, tudo como apontado nas planilhas da fiscalização (elemento objetivo bem
demonstrado nos autos), o que, ao final, acaba por demonstrar a violação de direito dos
recorrentes se pondo em interesse comum ao receber verba com natureza de isenta, quando não
era, colaborando com a violação da legislação tributária.
Lembro, ademais, de passagem do Professor Mauricio Godinho Delgado, no seu
famoso Curso de Direito do Trabalho, que relata que sócio pode ser empregado, podendo existir
as duas figuras numa só pessoa física, não sendo, em princípio, incompatível a figura de sócio e
de empregado na mesma pessoa.
Ademais, a responsabilidade é apenas uma garantia privilegiada ao crédito
tributário pro societatis. De certo, no meio cível, caso o Sr. Juvenil não quite a exação, os
solidários terão direito de regresso, se vierem a satisfazer o crédito tributário.
Acrescento, en passant, que acórdãos citados como precedentes do Colegiado, a
partir da sustentação oral, não se amoldam ao caso concreto que ora foi relatado.
Quanto ao pleito para aplicação da penalidade mais benéfica, em razão da Lei n.o
11.941/2009, tenho ponderações na forma a seguir exposta.
É que, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB n.o 14/2009, a comparação com a
disciplina da nova lei deverá ser aferida por ocasião do pagamento ou parcelamento, devendo o
valor da multa ser revisto no momento próprio do pagamento ou parcelamento, o que competirá
a unidade de origem.
Sendo assim, sem razão o contribuinte.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço dos recursos e, no mérito, nego-lhes provimento. Todavia, por ocasião do
pagamento ou parcelamento, deve ser observado o cálculo da multa mais benéfica, se cabível, na
forma da Portaria Conjunta PGFN/RFB n.o 14/20. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-008.367 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.017480/2009-91

Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital